Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716760-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO 70768595134 APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Weber Marques de Araújo contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que em ação de manutenção da posse com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Carlos Henrique da Silva, reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V, ID no 26135700). 2. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). A exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, não providenciou o preparo, mas reitera que, em razão das dificuldades financeiras da empresa, agravadas pela pandemia da covid-19, não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. 4. Nas contrarrazões de ID no 26135711, pág. 13, o apelado impugna a gratuidade deferida ao autor na origem. 5. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e/ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Weber Marques de Araújo (Fábrica de Móveis Araújo) apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente) da pessoa jurídica; demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação/indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO